Tribunal: STF
Processo: AI 779104
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-06
Data de publicação: 2013-08-06

Ementa:
E M E N T A



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LITISPENDÊNCIA. EFETIVAÇÃO EM SERVENTIA EXTRAJUDICIAL COM FUNDAMENTO EM NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL. OMISSÃO INOCORRENTE. CARÁTER INFRINGENTE.



    Ausente omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 535 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



    Embargos de declaração rejeitados.